Tribunal: TJSP
Processo: 1095840-84.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fundamentação que se mostrou suficiente, clara e adequada. OMISSÃO. Não reconhecimento. Aresto que condenou as rés, vale dizer, as fornecedoras do serviço ao pagamento de indenização por danos morais. Embargante incluído no polo passivo em razão do pedido de anulação da autorização para transferência, por ele firmada em favor do estelionatário. Responsabilidade exclusiva

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fundamentação que se mostrou suficiente, clara e adequada. OMISSÃO. Não reconhecimento. Aresto que condenou as rés, vale dizer, as fornecedoras do serviço ao pagamento de indenização por danos morais. Embargante incluído no polo passivo em razão do pedido de anulação da autorização para transferência, por ele firmada em favor do estelionatário. Responsabilidade exclusiva da concessionária e financiadora. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1095840-84.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JUVENAL LUIS DE LIMA, é embargado IVAN NEGRAO FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095840-84.2018.8.26.0100/50001 -
2
VOTO No 18327
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1095840-84.2018.8.26.0100/50001
EMBARGANTE: JUVENAL LUíS DE LIMA
EMBARGADOS: MONARO VEÍCULOS LTDA (ONEVIP VEÍCULOS) e OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fundamentação que se
mostrou suficiente, clara e adequada. OMISSÃO. Não
reconhecimento. Aresto que condenou as rés, vale dizer, as
fornecedoras do serviço ao pagamento de indenização por
danos morais. Embargante incluído no polo passivo em
razão do pedido de anulação da autorização para
transferência, por ele firmada em favor do estelionatário.
Responsabilidade
exclusiva
da
concessionária
e
financiadora. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o v. acórdão
de fls. 432/445, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor,
ora embargado.
Alega o embargante, em síntese, que o v. aresto foi omisso no
que se refere à sua conduta, tendo analisado somente os atos perpetrados pela
concessionária e pela instituição financeira. Diz que também foi vítima, pois a
concessionária deixou de transferir o veículo para seu nome. Assevera que o
aresto não foi claro acerca de sua responsabilidade.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Passo à análise dos embargos declaratórios, nos termos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil vigente e do artigo 105, §1o, do Regimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095840-84.2018.8.26.0100/50001 -
3
Interno deste Tribunal.
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
O v. aresto foi claro ao atribuir responsabilidade às rés, vale
dizer, à concessionária e à instituição financeira, à luz do Código de Defesa do
Consumidor, de sorte que o embargante, por não ter sido incluído no preceito
condenatório, não possui qualquer responsabilidade pelo pagamento da
indenização.
A inclusão do embargante no polo passivo se deu em razão do
pedido de anulação da autorização de transferência firmada em favor do terceiro
estelionatário, pois, embora tenha adquirido e revendido o automóvel, a
concessionária não transferiu o bem para seu nome, mas diretamente para o
comprador.
Assim, considerando que o aresto não atribui qualquer
responsabilidade ao embargante, deve a indenização ser suportada
exclusivamente pelas fornecedoras, consoante fundamentos declinados no v.
aresto embargado.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora